Tribunal: TJSP
Processo: 1051106-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação de cobrança relativa à contribuição compulsória prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e no Decreto Federal no 57.375/65 (SESI) – Impossibilidade – Requerida com atividade principal de prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos, sujeita ao pagamento de ISS, na forma do art. 1o e item 7.09 da lista anexa da LC no 116/03 – Precedentes – Empresa que deve recolher as

Ementa:
Ação de cobrança relativa à contribuição compulsória prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e no Decreto Federal no 57.375/65 (SESI) – Impossibilidade – Requerida com atividade principal de prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos, sujeita ao pagamento de ISS, na forma do art. 1o e item 7.09 da lista anexa da LC no 116/03 – Precedentes – Empresa que deve recolher as contribuições ao sistema SESC/SENAC – Observância do decidido pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 496 – Desprovimento do recurso.